Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que fixou pensão alimentícia em percentual sobre o salário-mínimo, observada a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos é compatível com a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. A constituição de nova família ou a existência de outras obrigações alimentares não justificam, por si só, a redução da pensão.
5. O valor fixado atende à razoabilidade e pode ser revisto diante de alteração fática comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pensão alimentícia deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2. A constituição de nova família não justifica, por si só, a redução da obrigação alimentar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0738750-49.2019.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/12/2020, publ. 7/1/2021; TJDFT, APC n. 0709912-12.2022.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, publ. 27/3/2024.